Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729622-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: WS FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do processo de origem no 0709087-48.2020.8.07.0007, que indeferiu o pedido de dilação de prazo para cumprimento de obrigação de fazer. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro o pedido do réu de dilação de prazo, uma vez que a sentença de id. 94256813 foi clara ao extinguir a obrigação relativa à certidão de crédito no 5482-1 diante da quitação das parcelas vencidas desde a parcela 14 até a 60. No mais, restou expresso que, estabelecida a satisfação integral do débito, deveria ser liberada a hipoteca que agrava o imóvel dado em garantia, de matrícula 175508 e foi determinada a comprovação da baixa da anotação da consolidação da propriedade imobiliária do imóvel de matrícula 175508 pelo réu. Portanto, caso não cumprida a obrigação de fazer no prazo já estipulado, incidirá a multa fixada e, caso não cumprida, poderá haver majoração do valor. Certifique a Secretaria o prazo de cumprimento da obrigação de fazer. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos.” A agravante sustenta que, embora tenha envidado todos os esforços para cumprir a obrigação imposta pela sentença de ID 94256813, consistente na baixa da consolidação da propriedade fiduciária e da hipoteca sobre o imóvel de matrícula no 175508, deparou-se com exigências formais impostas pelo 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que condicionam o cumprimento à apresentação de documento judicial específico. Aduz que “A Agravante não discute a clareza do comando sentencial, mas sim a impossibilidade material de executá-lo perante o serviço registral sem o instrumento adequado, qual seja, um ato formal do próprio Poder Judiciário.” Acrescenta ainda que “A exigência do Cartório, devidamente documentada nos autos, não é um capricho, mas uma aplicação da legalidade estrita que rege os atos notariais e de registro.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), bem como na impossibilidade de cumprimento da obrigação por fato alheio à sua vontade (ad impossibilia nemo tenetur). Invoca, ainda, a inaplicabilidade da multa cominatória (astreintes) em hipóteses de descumprimento involuntário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para: “c.1) Reconhecer a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer por fato não imputável à Agravante, afastando em definitivo a incidência de qualquer multa cominatória ou outra sanção pelo decurso do prazo anteriormente fixado; c.2) Determinar ao Douto Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que expeça, com a máxima urgência, o competente mandado, ofício ou certidão judicial com ordem expressa para que o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal proceda ao cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária registrada sob a AV.10/175508 na matrícula no 175508; c.3) Estabelecer que o prazo de 30 (trinta) dias para que a Agravante finalize os trâmites cartorários para o cumprimento da obrigação de fazer somente terá início a partir da sua intimação acerca da efetiva expedição e disponibilização do referido documento judicial, com na expedição de mandado, certidão ou ofício judicial com ordem expressa para cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária.” Preparo no ID 74211682. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que o objeto do cumprimento na origem é a r. sentença que condenou a parte ora agravante a obrigação de baixar a consolidação da propriedade imobiliária, decorrente da extinção de certidão de crédito n. no 5482-1. Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento, mas, em tese, eventuais exigências apresentadas pelo Cartórios de Registro de Imóveis voltam-se exclusivamente a parte agravante, não sendo legitimo a esta transferir tal ônus ao Poder Judiciário. Também é de se destacar que oo credor fiduciário é quem deve cumprir o julgado e não o devedor e nem o cartório. Vale dizer que a expedição de mandado ou ofício é para os casos em que há imposição ao cartório de cumprir uma determinada ordem judicial, ou seja, decorre de uma tutela específica, o que não há nestes autos, pois nada se impôs ao Tabelião do Cartório de Registro Imóveis. A obrigação é para a parte, credora fiduciária, baixar a consolidação da propriedade que ela fez registrar na matrícula do imóvel. Ora, a propriedade está consolidada a agravante, de modo que, para que seja transferida/baixada em favor do agravado, cumpre a esta a adotar as providências necessárias, inclusive, carreando ao tabelionato a documentação necessária, tal como o faz quando um comprador quita um imóvel alienado, por exemplo. Neste contexto, obter dictum, imagine se a cada unidade imobiliária que é quitada perante a instituição financeira fosse necessária a intervenção judicial, com expedição de mandado, ofício, ou certidão, para a sua liberação junto ao Cartório de Imóveis. Frise-se, mais uma vez, pelo fato de a agravante estar cumprindo uma sentença, isso não modifica a forma como deva agir para baixar a restrição ao imóvel/ou transferência deste para o agravado, junto ao respectivo Cartório de Imóveis. De mais a mais, se há eventual exigência do Cartório com a qual a parte agravante não concorde, ou se sinta impossibilitada de atender, deve buscar a solução jurídica apropriada, todavia, repita-se, sem transferir suas obrigações ao Poder Judiciário, o qual, no caso concreto destes autos, já entregou a prestação jurisdicional necessária. Neste contexto, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, mas não se verifica demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator